Tribunal: STF
Processo: Rcl 56589
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESRESPEITO À TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. AFASTAMENTO DE NORMA POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DE TRIBUNAL SEM PRONÚNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 10. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Vibra Energia S/A (nova razão social de Petrobras Distribuidora S/A), em 24.10.2022, contra o seguinte acórdão proferido pela Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 1002363-78.2016.5.02.0008, pelo qual teria sido desrespeitada a Súmula Vinculante n. 10 e descumprida a decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 760.931-RG, Tema 246:



    “AGRAVO. RECURSO DE REVISTA REGIDO PELA LEI 13.467/2017. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 331, V, DO TST. DECISÃO PROFERIDA PELA SUBSEÇÃO 1 ESPECIALIZADA EM DISSÍDIOS INDIVIDUAIS (SBDI-1), NO JULGAMENTO DO E-RR-925-07.2016.5.05.0281, EM 12/12/2019. ATRIBUIÇÃO AO ENTE PÚBLICO DO ÔNUS PROBATÓRIO ACERCA DA REGULAR FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA. 1. A Suprema Corte, ao julgar a ADC 16/DF e proclamar a constitucionalidade do § 1º do artigo 71 da Lei 8.666/93, não afastou a possibilidade de imputação da responsabilidade subsidiária aos entes da Administração Pública, por dívidas trabalhistas mantidas por empresas de terceirização por eles contratadas, desde que configurada conduta culposa, por omissão ou negligência, no acompanhamento da execução dos contratos de terceirização celebrados, nos moldes da Súmula 331, V, do TST. Ainda, no julgamento do RE 760931, o Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, consolidou a tese jurídica no sentido de que ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. A partir da análise dos fundamentos lançados no debate travado no âmbito do Supremo Tribunal Federal para se concluir acerca da responsabilização do Ente da Administração Pública, em caráter excepcional, deve estar robustamente comprovada sua conduta culposa, não se cogitando de responsabilidade objetiva ou de transferência automática da responsabilidade pela quitação dos haveres em razão do simples inadimplemento das obrigações trabalhistas pela prestadora de serviços. 2. A SBDI-1 desta Corte, após análise dos debates e dos votos proferidos no julgamento do RE 760931, entendeu que o Supremo Tribunal Federal não firmou tese acerca do ônus da prova da culpa in vigilando ou in eligendo da Administração Pública tomadora de serviços. Ponderou que o STF rejeitou o voto lançado pelo redator designado, Ministro Luiz Fux, no julgamento dos embargos declaratórios opostos em face da referida decisão, no qual ressaltou a impossibilidade da inversão do ônus da prova ou da culpa presumida da Administração Pública. Asseverou que, após o aludido julgamento, o entendimento de que não teria havido posicionamento acerca do ônus probatório – se do empregado ou da Administração Pública – passou a prevalecer, inclusive na resolução de Reclamações Constitucionais apresentadas perante aquela Corte. Destacou que a definição quanto ao ônus da prova acerca da regular fiscalização do contrato de terceirização fica a cargo desta Corte. Concluiu, assim, que o Ente Público, ao anotar a correta fiscalização da execução do contrato de terceirização, acena com fato impeditivo do direito do empregado, atraindo para si o ônus probatório, nos termos dos artigos 333, II, do CPC/73, 373, II, do CPC/2015 e 818 da CLT, acrescentando que atribuir ao empregado o ônus de provar a fiscalização deficiente por parte do Poder Público significa conferir-lhe o encargo de produzir provas de difícil obtenção (E-RR-925-07.2016.5.05.0281, Relator Ministro: Cláudio Mascarenhas Brandão, Julgado em: 12/12/2019). 3. Nesse cenário, a Corte Regional, ao destacar que competia ao Ente Público provar que fiscalizou a execução do contrato de prestação de serviços, proferiu acórdão em conformidade com o atual entendimento da SBDI-1 desta Corte, incidindo a Súmula 333/TST e o artigo 896, § 7º, da CLT como óbices ao processamento da revista. Decisão monocrática mantida com acréscimo de fundamentação. Agravo não provido” (fls. 1-3, e-doc. 21).



    2. A reclamante alega que “o Tribunal Superior do Trabalho por meio da decisão que se busca cassação fez prevalecer o Enunciado 331 contra expressa disposição do art. 71, §1º, da Lei 8.666/1993 e jurisprudência pacificada do STF” (fl. 3).



    Sustenta “não cabe[r] responsabilidade subsidiária do Ente Administrativo no caso vertente pelas obrigações trabalhistas da empresa prestadora de serviços, porquanto a responsabilidade lhe foi atribuída de forma totalmente automática, inclusive sem o reconhecimento de transcendência política e repercussão geral que os casos da espécie naturalmente deveriam atrair” (fl. 3).



    Salienta ser “evidente a existência de matéria de estatura constitucional, pois a nova tese desenvolvida pelo Tribunal Superior do Trabalho, além de contrariar o que foi definido na ADC nº RE nº 760.931, violou de forma direta o art. 102, §2º da Constituição Federal” (fl. 4).



    Ressalta que “a decisão do TST, ao sequer analisar a controvérsia dos autos e ir deixar de analisar a jurisprudência firmada na Suprema Corte a respeito, acaba por violar a Súmula Vinculante n. 10 e o que foi decidido, com repercussão geral, pelo STF no TEMA 246” (fl. 4). 



    Requer “seja concedida a liminar inaudita altera pars, a fim de que seja cassada a decisão proferida pela quinta turma, em relatoria do Min. Douglas Alencar Rodrigues, ao julgar o agravo interno, ante o descumprimento do que foi decido no TEMA 246 de Repercussão Geral no STF e Súmula Vinculante n. 10” (fl. 7).



    No mérito, pede “seja julgada totalmente procedente a reclamação, mediante a confirmação definitiva da liminar, a fim de que seja cassada a decisão de origem, com o regular processamento do Recurso de Revista interposto” (fl. 7).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao negar provimento ao agravo interno no recurso de revista interposto pela reclamante, a Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho teria desrespeitado a Súmula Vinculante n. 10 e descumprido a decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 760.931-RG, Tema 246.



    5. No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, dispõe-se ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    6. Na espécie, consta do andamento processual do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que, contra o acórdão questionado, a reclamante interpôs recurso extraordinário, pendente nesta data a apresentação de contrarrazões pela beneficiária em, ainda, sem conclusão do juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Tribunal de origem. 



    Essa circunstância impede o processamento válido e a análise da presente reclamação com base especificamente no paradigma do Tema 246 da repercussão geral, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES PROFERIDAS INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 590.809. TEMA 136. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 42.053-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021). 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021). 



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. II É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 29.505-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).



    Na espécie, não tendo a reclamante esgotado as vias recursais ordinárias, deixo de conhecer da presente reclamação quanto ao alegado descumprimento da decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 760.931-RG, Tema 246 da repercussão geral.



    7. Diferente é o curso da reclamação no ponto em que se alega desrespeito à Súmula Vinculante n. 10, pelo afastamento do § 1º do art. 71 da Lei n. 8.666/1993 pela autoridade reclamada.



    O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Pela Súmula n. 10 deste Supremo Tribunal Federal se dispõe:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    8. Em 24.11.2010, este Supremo Tribunal julgou procedente a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16, Relator o Ministro Cezar Peluso, para reconhecer constitucional o § 1º do art. 71 da Lei n. 8.666/1993, cuja redação assim dispõe:



    “Art. 71. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.



    § 1º A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.” 



    9. Ao negar provimento ao agravo interno no recurso de revista interposto pela reclamante, a Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve decisão pela qual condenado subsidiariamente ente da administração, sem a necessária comprovação de culpa. Na espécie, consta do voto condutor do acórdão reclamado:



    “(...) No caso dos autos, o Tribunal Regional destacou que competia ao Ente Público provar que fiscalizou a execução do contrato de prestação de serviços, entendendo que ele não se desincumbiu do ônus que lhe competia. 



    Consignou que ‘à luz do princípio da aptidão para a prova, cabe ao ente público, tomador dos serviços terceirizados - e não ao trabalhador terceirizado -, o encargo de comprovar a efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias por parte da empresa contratada.’ (fl. 907). 



    Explicitou que ‘no caso vertente, a recorrente não provou, como lhe incumbia (artigos 818 da CLT e 373, II, do CPC de 2015), por intermédio de quaisquer documentos, a efetividade da sua vigilância quanto ao regular cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da 1ª reclamada (CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A.), formal empregadora do reclamante, especialmente no tocante ao regular controle escrito das jornadas de trabalho, tanto assim que esta última empresa foi condenada, na origem, ao pagamento de diferenças de horas extraordinárias e reflexos.’ (fl. 908). 



    Desse modo, o acórdão regional encontra-se em conformidade com o atual entendimento da SBDI-1 desta Corte, incidindo a Súmula 333/TST e o artigo 896, § 7º, da CLT como óbices ao processamento da revista” (fl. 21, e-doc. 21).



    Assim decidindo, a autoridade reclamada afastou a aplicação do § 1º do art. 71 da Lei n. 8.666/1993 no caso concreto sem pronunciar sua inconstitucionalidade, o que representa descumprimento do enunciado da Súmula Vinculante n. 10.



    10. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pela Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no Processo n. 1002363-78.2016.5.02.0008, e determinar outra decisão seja proferida com o respeito às normas de direito aplicáveis. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de março de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora